Tribunal: TJES
Processo: 5002329-06.2016.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002329-06.2016.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: CARLOS EUSTAQUIO LOPES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. TEMA Nº 1.184 DO STF. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu, de ofício e sem resolução do mérito, execução fiscal de débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e Taxa de Lixo Urbano, com base na Resolução nº 547/2024 do CNJ e sob o argumento de irrelevância econômica frente ao teto municipal. O exequente pleiteia a anulação da sentença e o prosseguimento da execução, alegando a necessidade de respeito à competência legislativa local, a consideração do valor atualizado da dívida, a inexistência de inércia processual e a violação à segurança jurídica por aplicação retroativa do ato normativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se a extinção de execução fiscal de baixo valor deve observar a legislação específica do ente federado quanto ao teto local e à adoção do valor consolidado e atualizado do débito; e (II) estabelecer se o baixo valor autoriza a extinção do processo de ofício de forma isolada, sem a comprovação cumulativa de paralisação por período superior a um ano por ausência de movimentação útil.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir deve observar a legislação específica do ente federado, em estrito respeito à sua competência constitucional.

A definição do teto local para fins de verificação do baixo valor considera o valor consolidado e atualizado do débito, conforme os critérios estabelecidos pelo próprio ente exequente em sua respectiva norma regulamentadora.

O baixo valor do débito tributário não representa parâmetro exclusivo ou isolado para determinar a extinção de ofício do processo executivo fiscal.

A aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 demanda a comprovação cumulativa de que o feito permaneça paralisado há mais de um ano sem movimentação útil, caracterizada pela ausência de citação ou de localização de bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

"1. A extinção de execução fiscal de baixo valor deve observar a legislação específica do ente federado, que prevalece sobre os parâmetros gerais fixados pela Resolução CNJ n. 547/2024. 2. A extinção da execução fiscal de baixo valor depende, cumulativamente, do valor inferior ao limite aplicável e da paralisação do processo por mais de um ano sem movimentação útil."

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ n. 547/2024, art. 1º, caput e § 1º; Decreto Municipal n. 85/2024, art. 1º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema n. 1.184; TJES, ApCiv n. 5001170-19.2020.8.08.0002, Rel. Des. Aldary Nunes Júnior, Quarta Câmara Cível, j. 20-03-2025; TJES, AI n. 5005656-77.2025.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 03-11-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
N. 5002329-06.2016.8.08.0012
.

APELANTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

APELAD
O
:
CARLOS EUST
Á
QUIO LOPES
.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O
Município de Cariacica

interpôs

recurso de
apelação

em face d
a respeitável sentença de id 18402206, proferida pel
a
ilustre Ju
í
z
a
de Direito
da Vara da Fazenda Pública
Municipal

de
Cariacica
– Comarca da Capital
nos autos da execução fiscal proposta por ele contra
Carlos Eust
á
quio Lopes
, que,
com fundamento
na
Resolução n. 547/2024 do CNJ,

julgou extinto o processo
sem resolução do mérito
,
ao argumento de que “
a extinção do processo, além de atender à determinação do próprio ente municipal exequente, contribui para a racionalização da atividade jurisdicional e para a otimização dos recursos do Poder Público
”
.

Nas razões do recurso
(
id 18402207
)
, o apelante alegou, em síntese, que:
1)
“DEVE SER RESPEITADA a competência legislativa de cada ente federado para regulamentar limites mínimos de ajuizamento
”;
2) “não há nos autos qualquer demonstração de inércia processual ou ausência de movimentação útil por período superior a um ano”; e 3) “A aplicação retroativa da Resolução nº 547/2024, especialmente em ações ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1184, compromete a segurança jurídica, ao alterar critérios
ex post facto
sem qualquer respaldo legal ou constitucional”
.

Requereu
que “seja dado provimento ao
recurso, anulando a r. sentença recorrida e dando regular prosseguimento à Execução Fiscal”.

A controvérsia cinge-se à
(in)
adequação da extinção de execução fiscal com base na Resolução n. 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça e no Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal, cotejados com a legislação municipal pertinente.

O excelso Supremo Tribunal Federal
assentou
sob o Tema 1.184 padrão decisório vinculante no sentido de que “1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado
. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis”.
(Meu,
o destaque em negrito
)

O artigo 1º, da Resolução n. 547,
de 22 de fevereiro de 2024, do
colendo
Conselho Nacional de Justiça estabelece que “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado”.

O emprego d
a
expressão “respeitada a competência constitucional de cada ente federado”
no padrão decisório vinculante do excelso Supremo Tribunal Federal
permite concluir pela
necessidade de
observância do limites
mínimos para cobrança de dívidas ativas,
estabelecidos
nas
leis
dos
entes federados.

Na hipótese,
o município de Cariacica ajuizou, em
03-11-2016
, execução fiscal visando à satisfação de débitos de Imposto Predial e Territorial Urbano

e Taxa de Lixo Urbano
dos exercícios de
2012 a 2015
, no importe histórico de R$
1.206,97

(
id 18402191
)
. A sentença prolatada extinguiu o feito sem resolução do mérito, fundamentando-se na irrelevância econômica da cobrança frente ao teto de R$ 2.500,00 previsto no Decreto Municipal n. 85/2024 e no limite da Resolução n. 547/2024 do CNJ, considerando estritamente o valor da data do ajuizamento.

Entretanto, a decisão terminativa
merece reforma,
porquanto não respaldada pela
já mencionada
orientação superior,
no sentido de observância da competência dos entes federativos para instituição de tetos próprios
para definição do conceito de baixo valor aplicável às suas execuções fiscais
.

É este
o entendimento desta egrégia Corte,
estabelecendo
que
“A extinção de execução fiscal de baixo valor deve observar a legislação específica do ente federado, que prevalece sobre os parâmetros gerais fixados pela Resolução CNJ nº 547/2024” (ApCiv 5001170-19.2020.8.08.0002, Des. Rel.
Aldary Nunes Junior
,
Quarta
Câmara Cível,
d
ata do julgamento: 20-03-2025)
.

Regulamentando a matéria, o Decreto Municipal n. 85/2024
1
estabelece, em seu artigo 1º, parágrafo 2º, que o teto
local para o

não ajuizamento de execuções fiscais
deve considerar o valor consolidado e atualizado do débito. Conforme o extrato carreado no id 18402205, emitido em
08-07-2024
, o montante exigido já alcançava R$

3.270,22
, suplantando, assim, o piso legal de ajuizamento estabelecido pelo ente exequente.

Ademais
,
não restou observado pelo Juízo
a quo
que
o
§ 1º
do
art. 1º da Resolução CNJ n. 547/2024 impõe requisitos cumulativos para a extinção de ofício, dispondo,
in verbis
, que “Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”.

Assim, o baixo valor da execução não pode ser tido como parâmetro único para sua extinção, devendo ser observada a necessidade de que o crédito se mostre irrecuperável ou de difícil recuperação, como nas hipóteses em que, a despeito das tentativas de citação ou constrição de bens do executado, o feito permanece sem movimentação útil por prazo superior a um ano.
Neste sentido: “A extinção da execução fiscal de baixo valor depende, cumulativamente, do valor inferior ao limite aplicável e da paralisação do processo por mais de um ano sem movimentação útil” (AI 5005656-77.2025.8.08.0000, Des. Rel.
Arthur José Neiva de Almeida
,
Quarta
Câmara Cível,
d
ata do julgamento: 03-11-2025).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida, determinando o retorno do
processo
à origem para o regular trâmite da execução fiscal.

É como voto.

1
–
https://cariacica.legislacaocompilada.com.br/Arquivo/Documents/legislacao/html/D852024.html

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)